Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726065-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIR MESSIAS BOLSONARO RECORRIDO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. ART. 37, §6o, DA CF. RISCO ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. EVENTOS OFICIAIS. TEMA 940 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. 1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, disciplina a denominada responsabilidade objetiva do ente estatal com base no risco administrativo, estabelecida a previsão de regresso contra o responsável causador do dano nos casos de dolo ou culpa. 2. Verificada a partir da causa de pedir narrada na petição inicial que a conduta do agente público, segundo divulgado pela imprensa, ocorrera em eventos oficiais, e considerando a tese firmada no Tema n. 940 do STF no sentido de que a ação reparatória de danos causados por agente público deve ser ajuizada em desfavor do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do réu com a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência dos artigos 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando que o recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de reparação de danos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça adota como critério para se determinar a legitimidade passiva a regularidade ou irregularidade da conduta do agente público. Portanto, segundo argumenta, se a conduta do agente público for legítima e em conformidade com a lei, o ônus de reparar o dano causado recai sobre o ente público, mas, por outro lado, se a conduta for irregular e abusiva, é o próprio agente que deve ser responsabilizado, pois o comportamento abusivo não pode ser acobertado como ato funcional. Pondera que a manutenção do julgado encerra um salvo conduto para que qualquer cidadão ocupante de cargo público extrapole suas funções. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada negativa de vigência dos artigos do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, os aludidos artigos de lei federal não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em segundo lugar, porque a fundamentação da decisão atacada é de ordem constitucional, mas a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário. Por consequência, consoante pacífico entendimento do STJ, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 126 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009